Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. REJEIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. PRECATÓRIOS. NÃO SUJEIÇÃO. ADPF 890. LIMINAR. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A execução individual não atrai a competência funcional do juízo perante o qual tramitou a ação coletiva de conhecimento (Tema 490 dos Recursos Repetitivos). Preliminar de prevenção rejeitada.
2. As empresas públicas se sujeitam a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (artigo 173, § 1o, da Constituição Federal – CF). Desse modo, o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF,
3. O julgamento da ADPF 890 não interfere na questão discutida nestes autos, pois se refere exclusivamente à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal- CAESB.
4. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, pode deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno (artigo 5, §1, da Lei 9.882/1999.
5. A ADPF 949, que discute a validade de decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores das contas da Novacap para pagamento de condenações judiciais, está em fase incipiente e não há decisão que determine a suspensão de medidas que apresentem relação com a matéria.
6. Não é possível considerar litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada a intenção da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil - CPC; não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.